Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO DE ADESÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO DE DESISTÊNCIA DO CANCELAMENTO NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se aos contratos de plano de saúde as normas constantes na Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) e no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. No presente caso, verifica-se que a rescisão contratual ocorreu por livre vontade do consumidor e que foram observadas todas as normas contratuais. Ademais, o interessado, destinatário final do serviço, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, particularmente no sentido de que o contrato do plano saúde poderia ser restabelecido.
3. Em razão da inexistência de ofensa a direito da personalidade, incabível a compensação por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.